Tribunal: TJMT
Processo: 1045974-57.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045974-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNALVA DE SOUZA PINHO - CPF: 042.414.061-65 (RECORRENTE), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - CNPJ: 05.263.312/0007-05 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO), REAL EXPRESSO LIMITADA - CNPJ: 25.634.551/0098-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1045974-57.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA e REAL EXPRESSO LTDA

Recorrido
:
EDNALVA DE SOUZA PINHO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS.
ATRASO DO EMBARQUE POR PROBLEMAS MECÂNICOS. PASSAGEIRA QUE PERDEU O ENTERRO DE SEU GENITOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc...

Processo

na

etapa
de
instrução
e
sentença
.
Trata
-se de
Ação

Indenizatória

por

Danos

Morais

proposta

por

EDNALVA DE SOUZA PINHO
em
face de EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO E REAL EXPRESSO LIMITADA,
aduzindo
,
em

síntese
, que
adquiriu

passagens
para
percorrer

duas

linhas
,
sendo
a
primeira
de
Belém
/PA a
Goiânia
/GO,
por

conseguinte
, de
Goiânia
/GO a Cuiabá/MT, no
dia
2
6/07/2023
às
12h20min,
tendo

em
vista que
seu
genitor
estava
com
problema
de
saúde
.
Alega
que
na

madrugada
do
dia

seguinte
,
enquanto

estava
no
primeiro

ônibus
,
seu
genitor
veio
a
falecer
.
Sustenta
que
o

ônibus

em

Goiânia
/GO
apresentou

problemas

mecânicos
e

não

saiu
da
cidade
e,
após

quatro
horas de
espera

sem

solução
da
empresa
, a
requerente

teve
que
comprar

passagens

aéreas

a
um
custo

elevado
e
não

planejado
, com a
finalidade
de
chegar
a tempo
ao

velório
e
enterro
do
seu
genitor.
A

audiência
de
conciliaç
ão

restou

infrutífera
.
Em

defesa
, as
promovidas

alegam
,
preliminarmente
,
a

ilegitimidade

passiva
da
promovida
Real Expresso
Limitada
. No
mérito
, que
o

ônibus

passa

em

diversos

destinos
e que
o

atraso

não

superou
03 (
três
) horas,
contudo
,
tal

situação

não
é
motivo
para
ocorrência
de
danos

morais
e
materiais
.
Em

impugnação
, a
promovente

ratifica

os

termos

iniciais
.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente
,
destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA De
início
,
ressalto
que
conquanto
a
requerida
Real Expresso
Limitada

afirme
que
não

pode

ser

responsável

pelo

fato

ocorrido
,
esta

integra
a
cadeia

comercial
e
recebe
u

valores
para
prestação
do
serviço
.
Deste

modo
, a
promovida

torna
-se
responsável

frente
a
consumidora
pela
má

prestação
dos
serviços
e,
por

consequência
,
opino

por

reconhecer
a
sua

responsabilidade

em
responder
por
eventual
dano

causado
, o que
será

devi
damente

analisado
no
mérito
da
demanda
. DO MÉRITO O
mérito
da
presente

ação
se
refere

ao

pleito
de
indenização

por

dano
moral e material
em

razão
da
falha

na

prestação
do
serviço
das
promovidas
. No
presente

caso
,
em
face da
hipossuficiência e verossi milhança das alegações da promovente
,
impõe
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à parte
promovida
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

termos
do art. 6º, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Verifico
a
demonstração

n
os
autos de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
,
uma

vez
que
a

impossibilidade
de
cumprir
o
contrato
de
transporte
, da forma
como

convencionada
,
por

razões
de
atrasos
no
embarque
e
desembarque

em
outros
pontos
do
roteiro
da
viagem
,
não

afasta
a
respon
sabilidade
da
requerida
.
Nesse

sentido
: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA O EMBARQUE – APREENSÃO DO ÔNIBUS PELA
AGÊNCIA REGULADORA – TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À
exegese
da
teoria
do
risco
do
negócio

ou
da
atividade
, o
fornecedor

responde

objetivamente

pelo

defeito

na

prestação
de
serviços
.
Assim
,
ainda
que
não

tenha

ha
vido
culpa da
empresa
de
transporte

rodoviário
pela
apreensão
do
seu

veículo
pela
Agência

Reguladora
,
resta

demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e
consequente

dever
de
reparação
de
danos
,
diante
do
atraso
de
cinco
horas para
embarque
da
autora

em

r
azão
da
apreensão
do
veículo
pela AGER-MT,
sem
que
requerida

tenha

demonstrado
a
prestação
de
nenhum

tipo
de
assistência

aos

passageiros
,
como
local para
descanso

ou

alimentação
.
Deve

ser

reduzido

o

valor da
indenização

por

danos

morais
para se
adequar

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Decorrendo
o
dever
de
indenizar
de um
ilícito

contratual
,
devem

os

juros
de mora
ser

computados
a
partir
da
citação
,
nos

termos
do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002
.-
(N.U 1008124-48.2020.8.11.0041, CÂ
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE
TERRESTRE. COMPRA DE PASSAGENS ANTECIPADA. ÔNIBUS QUE NÃO PASSOU NA R
ODOVIÁRIA.
PASSAGEIRAS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS.

ATRASO PARA CHEGAR AO
DESTINO FINAL
DE CINCO HORAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. (
...) (N.U 1001951-92.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023
)
No
presente

caso
, o
ônibus

deveria

sair
da
cidade
de
Goiânia

às
12h20min.

Após
a
ocorrência
d
os
fatos

narrados
, a
promovente

adquiriu

passagem

aérea

às
17h39min, o que
confirma
o
problema

mecânico
, a
inércia
das
promovidas

em

solucionarem
o
defeito
e o
atraso
superior
há
04 (
quatro
) horas,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço
e
esta

falha
,
n
os

termos
do
artigo
14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90,
enseja
a
responsabilização

objetiva

pelos

danos

causados
, salvo se o
fornecedor

provar
que,
tendo

prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste

ou
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
,
hipótes
es

estas

não

comprovadas
pela parte
promovida
. No
caso

concreto
, a
não

execução
do
contrato

ocorreu

por

falha

na

prestação
do
serviço
da
promovida
que
não

adotou

todas
as
providências

necessárias

cumprir
o
contrato

na
forma
pactuada
, o que
ultrapassa
o
m
ero

descumprimento

contratual
,
ou

dissabor
das
relações
da
vida

cotidiana
,
revelando

dano
moral à
honra

subjetiva
do
Reclamante
.
Faz
-se
necessário

levar

em

conta
, inclusive, que a
promovente

passava

por

momento peculiar, envolvendo o falecimento de parent e

próximo
(genitor), o que
agrava

substancialmente

os

sentimentos

vivenciados

na

oportunidade
.
Assim
,
sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos,
reputo

justa
e
razoável
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
da
importância
de R$ 6.000,00 (
s
eis
mil
reais
), que
servirá
,
a
um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
pela
promovente
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
, e
ainda
, para
desestimular
a
promovida

a

agir
com a
negligência
que
restou

demonstrada

nestes
autos,
como

medida
de
caráter

pedagógico
.
Quanto

ao

pedido
de
danos

materiais
,
proponho
o
parcial

deferimento
, a
fim
de que as
promovidas

restituam

o
valor
despendido
pela
compra
da
passagem

aérea
(R$ 3.236
,99
) e da
passagem

terrestre
entre
Goiânia
e Cuiabá (R$ 320,
99),
contudo
,
tal

devolução

deve se dar de modo simples, pois o mero

descumprimento

contratual

não

enseja
a
devolução

em
dobro
prevista
no
artigo
42,
parágrafo

único
, do CDC. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC, PROPONHO JULGAR PAR
CIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos
da
inicial
para o
fim
de
condenar
as
promovidas
,
solidariamente
: a)
ao

pagamento
do valor de R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC, a
partir

desta
data e,
acrescido
de
juros
de mora de 1% a.m., a
partir
da
citação

válida
; e b) a
restituírem
o valor de R$ 3.557,98 (
três
mil,
quinhentos
e
cinquenta
e
sete

reais
e
noventa
e
oito
centavos), a
título
de
danos

materiais
,
corrigido

monetariamente

pelo

índice
INPC,
a
partir
da data do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43/STJ) e,
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405,CC).
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.

Rodrigo
Luis
Gomes Penna Juiz
leigo

Vistos
.
Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
art
igo
40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.

Cumpra
-se.

Cláudia
Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito

em

Substituição
Legal
"

2. O
Recurso

I
nominado

interposto

pelas

partes

reclamadas

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e b) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Requereu
o
afastamento
da
indenização

por

danos

mo
rais

ou
,
então
, que
o
valor
arbitrado

seja

diminuído
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
A
empresa
de
transportes

terrestres

responde

objetivamente

pelos

prejuízos

materiais
e
morais

causados

ao

consumidor

em

decorrênci
a
da
falha

na

prestação
do
serviço
. A
perda
do
enterro
de
parente

próximo
(genitor)
pelo

consumidor
,
em

razão
do
atraso
no
embarque

por

problemas

mecânicos
,
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano
moral

in
denizável
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita
.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
atraso
da
saída
do
ônibus

contratado
,
agravado

pela perda de cerimônia fúnebre
de
parente

próximo
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,
00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pelas partes recorrentes.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024